Tribunal: TJMT
Processo: 1010420-72.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010420-72.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KATIA REGINA VIANA - CPF: 496.748.971-00 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), KATIA REGINA VIANA - CPF: 496.748.971-00 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

EMBARGANTE(S):

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

KATIA REGINA VIANA

EMBARGADA(S):

EMBARGADA(S):

KATIA REGINA VIANA

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
– COPARTICIPAÇÃO
– CONTRADIÇÃO - JULGAMENTO EXTRA PETITA – OCORRÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA ACOLHIDO E EMBARGOS DA REQUERIDA PREJUDICADO.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC/15). No caso, havendo julgamento
extra petita
, acolhe-se os embargos da parte autora, com efeitos modificativos, para afastar a cobrança de coparticipação relativa ao tratamento
home care
da apelada e manter apenas o voto preliminar de nulidade da sentença, a qual foi rejeitada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e
KATIA REGINA VIANA
,
opõem recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes (ID’s 178441679 e 178474198), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 174853697, proferido no recurso de apelação cível, o qual
afastou a preliminar de nulidade da sentença e deu parcial provimento ao recurso interposto pela UNIMED CUIABÁ para julgar parcialmente procedente a ação declaratória para determinar que sejam mantidas as cobranças a título de coparticipação relativas a tratamento home care da apelada, sendo que a cobrança deve ser dar em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade
.

A UNIMED CUIABÁ sustenta a ocorrência de contradição no v. acórdão, uma vez que não deveria enfrentar questão de proporcionalidade e razoabilidade em relação aos valores da coparticipação, mas tão somente dizer se são legais ou não.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que o recurso seja acolhido para sanar o vício apontado.

Contrarrazões de ID 178474199.

A embargante KATIA REGINA VIANA alega a ocorrência de omissão e contradição, tendo em vista que o recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde somente suscitou que fosse declarada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não havendo nenhum pedido em relação à coparticipação, portanto, entende que houve julgamento
extra petita
.

Por fim, postula pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID 179833175.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Presentes,
in casu
, qualquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os embargos.

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados pela parte autora KATIA REGINA VIANA, verifica-se que, de fato, o aresto contém a contradição apontada, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos aclaratórios.

Observa-se que no recurso de apelação interposto pela UNIMED CUIABÁ (ID 172560227), a insurgência se deu apenas em relação à falta de fundamentação da sentença singular, por ofensa ao artigo 93, IX, da CF e artigo 489 do CPC/15, sendo que tal preliminar foi rejeitada pelo v. acórdão, conforme ID 177316662.

No entanto, em relação ao julgamento
extra petita
, tem razão a embargante, uma vez que no recurso de apelação não houve nenhuma alegação referente à cobrança de coparticipação no tratamento
home care
da paciente.

Desta forma, toda a fundamentação e o julgamento de mérito do acórdão com relação à coparticipação não podem prevalecer, vez que se tratou de julgamento
extra petita,
maculando todo o corpo do voto mérito do v. acórdão, devendo ser anulado para que conste apenas o voto preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, o qual teve a preliminar rejeitada.

Portanto, o caso é de retificação do v. acórdão, o qual passa a constar apenas com o voto preliminar, o qual rejeitou a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação, nos seguintes termos:

“
V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a requerida/apelante argui a preliminar de nulidade da sentença pela falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15.

Alega que o relatório e a fundamentação da sentença proferida não correspondem aos fatos narrados pelas partes, razão pela qual a sentença deve ser anulada. Referida prejudicial não prospera.

A questão sob análise trata de cobrança de coparticipação em razão da internação da autora/apelada via home care, sendo a sentença devidamente fundamentada pela magistrada a quo, de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações das partes, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis a hipótese em questão. No caso, a sentença expôs as razões que embasaram a fundamentação do decisum de forma clara, ou seja, a magistrada observou o disposto no artigo 489, §1º, do CPC/15; e no artigo 93, IX, da CF, julgando procedente a ação, ou seja, contrariando a pretensão da requerida/apelante, fundamentando adequadamente as razões de decidir.

Como se nota, a sentença se encontra devidamente fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“[...] 2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AIRG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). [...]” (STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018) (g.n.).

Logo, rejeito a preliminar arguida.-“

(ID

Ante o exposto,
acolho os
embargos de declaração
opostos pela parte autora KATIA REGINA VIANA para sanar a contradição apontada e reconhecer o julgamento
extra petita
no julgado em relação à coparticipação, para que conste do acórdão apenas o voto preliminar que rejeitou a nulidade da sentença por falta de fundamentação, bem como
julgo prejudicados

os embargos de declaração
opostos pela UNIMED CUIABA.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023